Tribunal: TJMT
Processo: 0001596-67.2018.8.11.0014
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001596-67.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PATRIMONIAL RIBEIRO LTDA - CNPJ: 11.915.644/0001-26 (APELANTE), GUSTAVO MAGALHAES SOTO - CPF: 017.571.105-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HELANIO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 993.516.765-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LESTE COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 15.501.715/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

-

SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES -

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando existem elementos suficientes nos autos para formação da convicção do julgador, notadamente quando a matéria sub judice é estritamente de direito, bastando a análise dos documentos apresentados.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”; e “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012)

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001596-67.2018.8.11.0014

APELANTE: PATRIMONIAL RIBEIRO LTDA.

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
PATRIMONIAL RIBEIRO LTDA.
, em face de sentença proferida nos Embargos à Execução n. 0001596-67.2018.8.11.0014 - 81259, da 2a Vara da comarca de Poxoréu/MT e que tem por objeto: Cédula de Crédito Bancário n. 490.200.819, com o vencimento final para o dia 19.10.2022, proferida nos seguintes termos “JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução manejados por PATRIMONIAL RIBEIRO LTDA em desfavor do BANCO DO BRASIL. Nos termos do artigo 487, inc I do CPC, pelo que determino o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.”, condenando-o, ainda em custas e honorários.

A parte Apelante suscita, em suas razões, preliminarmente, o cerceamento de defesa, pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil, bem como ausência de fundamentação da sentença.

No mérito, alega
“seja declarada abusiva a cobrança de juros capitalizados, sob qualquer periodicidade, uma vez que no contrato em espécie inexiste cláusula expressa prevendo sua cobrança. Via reflexa, seja acolhido o pleito do Apelante no sentido de afastar-se a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, invertendo-se o ônus da sucumbência e com majoração recursal (CPC, art. 85, § 1o).”.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como informando a pendência de Julgamento de Embargos de
Declaração “Em uma analise dos autos fica claro que não foi necessária a reintimação das partes sobre a sentença. Conforme o andamento processual a sentença foi devidamente publicada em 22/06/2020 com a devida intimação, sendo que foi em 30/06/2020 que foi proposto Embargos de Declaração pela parte Embargante, ora Apelante, (vide ID Num. 73828730 - Pág. 9 a 15), sobre suposta omissão quanto à produção de provas e em 25/06/2023 foi proposto Embargos de Declaração pelo Embargado, ora Apelado, (Vide ID Num. 73828730 - Pág. 13 a 14) sobre a omissão do valor, ou porcentagem, dos honorários de sucumbência. Ficando claro que não houve falha na intimação das partes quanto à sentença de 22/06/2023. Necessitando o processo no momento o andamento quanto aos Embargos de Declaração, não sendo cabível a Apelação no caso, pois, ainda não houve a sentença dos Embargos, impossibilitando a possibilidade de retratação do juízo. Não entendendo o juízo sobre o não cabimento de Apelação neste momento processual, cabe a parte, subsidiariamente a apresentar defesa contra os demais pontos do recurso.”.

Fora oficiado ao Juízo singular, tendo em vista a informação prestada pela parte Apelada.

Em ID n. 229755652, o Juízo informou a pendência de Julgamento dos Embargos de Declaração
“Em conferência neste Juízo a quo, verificou-se que, de fato, está pendente de julgamento os Embargos de Declaração opostos pelas partes nos autos.”

Autos foram devolvidos para complementação da prestação jurisdicional.

Julgados os Embargos pela sua rejeição, os autos retornaram à esta E. Corte.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROVA PERICIAL

Conforme relatado, trata-se de Embargos à Execução com pretensão revisional de cláusulas contratuais, relativos à abusividade dos encargos pactuados, na qual o mérito versa predominantemente sobre questões de direito e a matéria fática está comprovada documentalmente nos autos, de modo que desnecessária a produção de prova pericial na espécie.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL. [...]. 7. PROVA PERICIAL. A matéria de mérito é a revisão de cláusulas contratuais com arguição somente de questões de direito. Realização de perícia. Desnecessidade nessa fase processual. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível No 70070943386, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 28/09/2016).

“RECURSO ESPECIAL – LEASING. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. LIMITE DA DEFESA DO ARRENDATÁRIO. 1.Não há cerceamento de defesa nas circunstâncias do presente caso, sendo certo que eventuais abusos nas cláusulas contratuais podem ser auferidos sem a necessidade de perícia ou de oitiva de testemunhas. 2. Na ação de reintegração de posse, relativa a contrato de arrendamento mercantil, pode o arrendatário discutir a legalidade de cláusulas contratuais. 3. Recurso especial conhecido e provido, em parte.”. (Recurso Especial no 290594/PR (2000/0127073-7), 3a Turma do STJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito. J. 15.10.2001, Publ. DJU 04.02.2002, p. 348).

Ademais, além de a apuração do valor poder ser realizada por meio de simples cálculo aritmético, sequer caberia perícia em ações desta natureza, pois compete ao Apelante a indicação na inicial do valor que entende como incontroverso, mediante memória de cálculo, de acordo do art. 917, § 3o do CPC.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento, inclusive, desacolhendo os embargos de declaração opostos para sanear os pontos omissos.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Ademais, ao usar como suporte maior para a sentença as provas constantes nos autos, o Juízo de primeiro grau assim o fez de forma bem fundamentada, atendendo os parâmetros acima expostos, não havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade da decisão.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

MÉRITO

Com efeito, no mérito, a Recorrente alega, em suma, a impossibilidade de CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, indicando que a abusividade reside na contratação.

Pois bem, além de verificar-se a violação ao art. 917, § 4o, I, do CPC, no tocante à cobrança de juros capitalizados, a orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada em julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos é no sentido de se admitir a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Tema 246/STJ). Além disso, consolidou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para demonstrar a referida pactuação. (Tema 247/STJ).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, assim, rever o entendimento acerca da previsão expressa da capitalização de juros diária demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.983.588/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) (destaquei)

Assim,
in casu
, havendo apenas a indicação de sua contratação, sem indicação de sua abusividade, deve ser mantida a sentença pela inexistência de excesso à execução.

Assim, não merece reparo algum o decisum recorrido, pelo que,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença guerreada.

Tendo em vista a sucumbência em sede recursal, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade na forma do artigo 98, §3o, do CPC, já que se trata de parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025